Tribunal: TJPA
Processo: 0809254-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809254-69.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HAMILTON PENELVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONIVEL. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO APELADO. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO NO VALOR ARBITRADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ADIN N° 0004529-08.2017.814.0000. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-

Consta nos autos que o autor é servidor público municipal, sendo segurado do plano de assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS do IPAMB, conforme a lei 7.894/99, tendo necessitado de intervenção cirúrgica, e ao procurar o plano de saúde, foi informado que para a realização do procedimento teria de financiar os materiais e procedimentos.

2 –

A Modalidade Básica é a assistência técnica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, onde está compreendido a realização de hemodiálise, não existindo razão para a negativa de realização do tratamento ao interessado na ação, na medida em que o tratamento encontra-se expressamente previsto na alínea “f”, do §5º, do art. 39 da Lei nº 7.984/99, acrescido pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003).

3 –
A alegação do Apelante quando da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa para concessão do tratamento indicado à Apelada, em decorrência da gravidade da doença que possuía, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte da Apelante, na medida em que comprovada a urgência e de obrigatória cobertura pelo plano.

4-
Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

5-
Com relação a restituição dos valores, é válido mencionar que o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, assentou dois importantes posicionamentos: o primeiro consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999. Segundo, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam
ex nunc
, ou seja, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018.

6.
O STJ já firmou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento médico cirúrgico é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

7
. Situações danosas como as do caso em apreço possuem
natureza in re ipsa,
dado que dispensam demonstração objetiva do dano, bastando para tanto a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

8.
Levando em consideração as circunstâncias fáticas do caso em comento, especificamente a conduta do requerido de impor financiamento assistencial indevido como já explanado, entendo que fixar o valor da indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), é justo e proporcional.

9.
Juros e a correção monetária aplicados de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905), com incidência a partir do evento danoso, nos termos da súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27/06/2022 a 04/07/2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada por
HAMILTON PENELVA DA COSTA
, que julgou procedente o pedido contido na inicial, determinando que o Ipamb suspenda os descontos em contracheque, a título de financiamento para tratamento de saúde do autor; condenar ao pagamento a título da dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); condenar ao pagamento a título de dano material no valor de R$ 449,15 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos). Condenar, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que o autor é segurado do Pabss, e conforme relatado, no ano de 2017 teve problema de saúde, tendo que ser submetido a procedimento cirúrgico e para isso teve realizar financiamento junto ao IPAMB no valor de R$ 12.368,52 (doze mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) dividido em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 343,57 (trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

Informa que no ano de 2019 teve que ser submetido a novo tratamento de saúde em virtude de catarata que lhe custou o valor de R$527,90 (quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos).

Nesse sentido, ajuizou ação para que seja declarado ilegal a exigência de financiamento para realização de seu tratamento de saúde, pelo que pleiteou o pagamento de indenização de danos morais e materiais, além da devolução em dobro do valor efetuado.

Às fls. (id. nº 8061265, pág. 3/4), o juízo
a quo
deferiu tutela antecipada, para que o IPAMB se abstivesse de exigir a formalização de contrato de financiamento para custeio de tratamento médico, bem como suspendesse os descontos relativos aos financiamentos anteriormente realizados e registrados no contracheque do autor.

Como mencionado anteriormente, em sentença, o juízo julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da petição inicial para:

1)
Confirmar os termos da liminar para suspensão dos descontos

em contracheque, a título de financiamento para tratamento de saúde do

autor;

2) Condenar o Réu ao ressarcimento a título de dano moral no

montante de R$8.000,00 (oito mil reais),
sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 21.02.2019 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ);

3) Condenar o Réu ao ressarcimento a título de dano moral no valor

de R$449,15 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos)
, a título de danos materiais, cujos juros e correção monetária deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, isto é, desde 21.02.2019 (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), sendo aqueles de acordo com os “
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados

à caderneta de poupança
” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, esta última, pelo INPC, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), quando passará a incidir pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Deixo de condenar o Réu em custas processuais, por gozar de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O autor interpôs Embargos de Declaração (id. 8061295), alegando contradição no julgado, haja vista que ficou evidenciado que
arcou com custos de tratamento na quantia de R$-16.517,32(dezesseis mil quinhentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), correspondente a 47 (quarenta e sete) descontos no valor de R$-343,57 (trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e 07 (sete) descontos no valor de R$-52,79 (cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), de modo que o valor de R$ 449,15 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos) indicados na condenação como reparação dos danos materiais não correspondem com a realidade.

O juízo monocrático julgou os embargos procedentes, nos seguintes termos:

“(...)De fato, assiste a razão em parte à Embargante, no tocante à contradição reportada, que entendo ser mero erro material do julgado, motivo pelo qual chamo o feito à ordem para retificar o dispositivo da decisão, da seguinte forma:

“(...)
3) Condenar o Réu ao ressarcimento no valor, previamente comprovado, de R$449,15 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos)
, a título de danos materiais,
devendo, nos termos do pedido, ser apurado o restante dos danos materiais, em sede de procedimento específico de liquidação de sentença.

Quanto aos juros e correção monetária, para o dano material, deverão

incidir a contar do efetivo prejuízo, isto é, desde 21.02.2019 (Súmulas n° 43 e 54,

do STJ), sendo aqueles de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica

e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com

redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, esta última, pelo INPC, até junho/2009

(TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), quando passará a incidir pelo IPCA-E (STF – RE

nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do

cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. (...)”

Considerando, pois, que os
embargos de declaração
opostos têm por

fim o(a) mero(a) eliminação de contradição/correção do erro material reportado, ao

que se procedeu acima,
declaro a perda de seu objeto
, dando-se prosseguimento ao feito.”

Inconformado, o IPAMB interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (id. nº 8061305) discorre, em síntese, sobre a legalidade e constitucionalidade do sistema de coparticipação e dos financiamentos realizados pelo autor.

Em suas razões recursais aduz que a legislação concernente ao PABSS, aprovada pelo Decreto nº 37.522/2000, nos termos do artigo 18, estipula expressamente a coparticipação do segurado no plano de saúde, na modalidade complementar, que inclui os materiais e procedimentos que necessitou o ora recorrido.

Ressaltou que a legislação não contemplou na modalidade básica os materiais e os procedimentos indicados nos documentos juntados com a inicial, sobretudo no que tange a lente intraocular.

Alega que o valor financiado não é referente à cirurgia realizada, mas sim ao material, que caracteriza modalidade complementar da cobertura.

Discorre sobre o princípio da reserva do possível.

Requer o afastamento da condenação em danos morais ou a redução do valor arbitrado.

Por fim, defende a lisura do ato que determinou o pagamento do plano complementar como condição para realização do tratamento pretendido pelo apelado.

Desse modo, pleiteou o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Às fls. (id. nº 8061325), a apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça exarou o parecer de fls. (id. nº 9623355), opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se assiste razão ao apelante quanto a alegação de que não possui obrigatoriedade de cobertura do tratamento do autor/apelado.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, prevê em seu art. 56, o seguinte:

Art. 56.

O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

(...)

II - Serviços, aos contribuintes e seus dependentes:

- a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento;

O art. 24 e seguintes da supracitada legislação, por sua vez enumera os segurados obrigatórios, de inscrição automática ao plano,
in verbis
:

Art. 24 - São segurados do IPAMB para os efeitos da presente Lei:

I - os contribuintes obrigatórios enumerados no artigo 25, e seus dependentes, na forma estabelecida nesta Lei e seu regulamento;

II - os contribuintes facultativos indicados no art. 26 desta Lei.

Art. 25 - São contribuintes obrigatórios do IPAMB:

I - os servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional do Município;

II - os servidores temporários e comissionados dos entes referidos no inciso anterior.

Art. 26 - São contribuintes facultativos, desde que requeiram:

I - os servidores cedidos para outras esferas governamentais, sem ônus, e os que estejam no gozo de licença sem vencimentos;

II - os ocupantes de cargos eletivos no Município de Belém, em valor equivalente a oito por cento de sua remuneração.

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 149, § 1º, dispõe que:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Pela leitura do dispositivo acima, constata-se que o constituinte não quis prever que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, sendo-lhes facultada a opção de aderir ou não ao sistema instituído, em situação similar com os planos privados de saúde.

Nesta seara, ressalta-se que a finalidade dos planos de saúde é prestar serviço que restabeleça a saúde dos beneficiários.

Ainda, conforme o art. 25, inciso II, da Lei 7.984/99, o apelado é contribuinte

obrigatório do IPAMB, não existindo razão para a negativa de realização dos procedimentos

pleiteados. Inclusive, alegação da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não

poderia ter sido invocada como escusa para concessão do tratamento indicado pelo

autor, em decorrência da gravidade da doença que possui, que por si só justifica, o

custeio do tratamento por parte da apelante, na medida em que comprovada a urgência é de

obrigatória cobertura pelo plano.

No caso dos autos, a prestação do serviço se revelou no fornecimento de tratamento médico de catarata ao apelado Hamilton Penelva da Costa.

Na forma do que dispõe a legislação sobre a matéria (Lei nº 8.234/2003, que alterou os dispositivos da Lei nº 7.984/99), o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvida na modalidade básica e modalidade complementar.

A Modalidade Básica é a assistência técnica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, onde está compreendido a realização de hemodiálise, não existindo razão para a negativa de realização do tratamento ao interessado na ação, na medida em que o tratamento está expressamente previsto na alínea “f”, do §5º, do art. 39 da Lei nº 7.984/99, acrescido pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003).

A alegação do IPAMB de falta de recursos e ausência de cobertura básica não poderia ter sido invocada como escusa para a concessão do tratamento médico indicado ao interessado.

Entendo que deve-se prestigiar a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance.

Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do indivíduo.

A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Sendo, inclusive, cabível o ressarcimento das despesas médicas quando houver negação de atendimento.

AÇÃO DE COBRANÇA REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRIBUINTE DO IAMSPE.
Comprovada a urgência médica referida na Portaria nº 106/94, editada pela própria autarquia, fazem jus os autores ao ressarcimento das despesas médicas Valor a ser ressarcido corretamente fixado Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP. Apelação nº 0000336-33.2011.8.26.0482. Relator: Moacir Peres. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 18/06/2012).

Esta Corte, também, quedou-se ao mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento: 0012744-79.2013.8.14.0301, Acórdão: 133.155, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJE 09/05/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTARQUIA MUNICIPAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. QUIMIOTERAPIA. INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I - Pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou que arcasse com o tratamento médico demandado pela Agravada, referente a sessões de quimioterapia e todo o procedimento dela decorrente.

II - No caso em tela, a Agravada foi acometida de câncer no ovário, o qual requer, como tratamento, a administração de quimioterapia. O plano de saúde do IPAMB se recusou a disponibilizar o referido tratamento sob a alegação de que o procedimento em questão não está inserido na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

III - Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários argüidos pela Agravante não devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

IV Recurso conhecido e improvido.

(1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010.3.009608-1, ACÓRDÃO Nº 110640, RELATORA: DRA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, JULGADO EM 06/08/2012)

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Nesse sentido, dispõe em seu art. 196, que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Ademais, convém ressaltar que a prática do Apelante na medida em que concede empréstimos (ou financiamento, sendo irrelevante a nomenclatura adotada) para custear tratamento de saúde, extrapola a natureza jurídica da Autarquia, bem como, se assemelha a atividade empresarial, porquanto objetiva lucros, ainda que sob o argumento de custeio.

Por derradeiro, ainda que fosse considerado o negócio jurídico firmado entre as partes exclusivamente na esfera privada, as circunstâncias que ensejaram o nascimento da relação jurídica induzem a concluir que houve vício de consentimento, mais especificamente “estado de perigo”, conforme disposto no
caput
do art. 156 do Código Civil. Confira-se:

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava o Apelado não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesma se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Por último, vale mencionar que o STJ, em
julgamento datado de 11.04.2018, cancelou a súmula 469 e a substituiu pela Súmula 608, por meio da qual consolidou o entendimento de que “
Aplica-se o Código de Defesa

do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de

autogestão
.” (grifo nosso).

Assim, não mais se aplica o CDC nos julgamentos de caso como o em análise, entretanto, entendo que o fato de não se aplicar o CDC não prejudica o provimento final da demanda, pois, pela análise dos autos, comungo do entendimento do juízo de origem, de que o tratamento de saúde deve ser custeado pelo apelante, pois previsto na Lei nº 8.234/03.

Dano moral

Inicialmente, ressalto que as normas relativas à defesa da saúde são de competência legislativa concorrente entre os entes federados, cabendo à União a edição de normas gerais e, aos demais a suplementação da legislação federal. Assim, havendo norma geral acerca da matéria, não pode o Estado ou o Município, regular a questão de forma diversa. É o que dispõe o artigo 24, XII, § 1º, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

Nesse contexto, em que pese se tratar de instituição sem fins lucrativos e que opere por autogestão, mostra-se ilegal a recusa da entidade assistencial em responsabilizar-se
pelos procedimentos cirúrgicos em benefício do autor.

Destarte, quando se impõe o financiamento para a realização do procedimento adequado, sem que para tal exista qualquer base legal, gerando sofrimento desnecessário ao requerente com o consequente abalo de sua dignidade.

Segundo o entendimento já sedimentado da Corte Superior a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, que já encontra-se em estado de dores, abalos psicológicos e saúde debilitada.

Nesse sentido colaciono os julgados sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
PLANO
DE
SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS
. DECISÃO RECORRIDA
EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1.Não há previsão legal e intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a agravo regimental. Precedentes. 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora de plano de saúde de custear o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp 1540371/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
. RECUSA.
DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO. COBERTURA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
PRECEDENTES
. ALTERAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos moldes da jurisprudência desta Casa, se o contrato prevê a cobertura de determinada doença, é abusiva a cláusula que exclui o tratamento, medicamento ou procedimento necessários à preservação ou recuperação da
saúde
ou da vida do contratante. 2.
A recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico permite a condenação a título de danos morais por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
3. A quantia fixada pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revista por esta Casa nas hipóteses em que o montante se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso dos autos em que a condenação foi arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 854.151/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Na mesma linha os Tribunais Superiores já se manifestaram no sentido não ser desnecessária a comprovação do dano, tendo em vista que este é presumível. Vejamos:

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SEGURO. SAÚDE. Acometido de um tumor cerebral maligno, o recorrente viu a seguradora recusar-se a custear as despesas de cirurgia de emergência que o extirpou, ao fundamento de que tal doença não fora informada na declaração de saúde quando da assinatura da proposta de seguro de assistência à saúde. Só conseguiu seu intento em juízo, mediante a concessão de antecipação de tutela para o pagamento dos custos médicos e hospitalares decorrentes da cirurgia e o reembolso do que despendido em tratamento quimioterápico. Porém pleiteiava, em sede do especial, a indenização por danos morais negada pelo Tribunal a quo. A Turma, então, ao reiterar os precedentes da jurisprudência deste Superior Tribunal, deu provimento ao recurso, por entender que a recusa indevida à cobertura é sim causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Anotou-se não ser necessário demonstrar a existência de tal dano porque esse decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação (in re ipsa). Ao final, fixou o valor da indenização devida àquele título em cinqüenta mil reais. Precedentes citados: REsp 657.717- RJ, DJ 12/12/2005; REsp 341.528-MA, DJ 9/5/2005, e REsp 402.457-RO, DJ 5/5/2003, Ag 661.853-SP, DJ 23/5/2005.
REsp 880.035-PR
, Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 21/11/2006.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 830.456/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016.

Com efeito, a negativa de cobertura assistencial de urgência ao segurado ocasiona a obrigação indenizatória a título de danos morais, tendo em vista que a imotivada recusa da cobertura pelo plano de saúde, ou ainda a mora no atendimento do segurado é suficiente para causar o sofrimento ao requerente, assim como, implica no agravamento da enfermidade.

Importar ressaltar, contudo, que as situações danosas como a do caso em tela possuem natureza
in re ipsa,
dado que dispensam demonstração objetiva do dano, bastando para tanto a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

Nesse viés colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI Nº 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. Segundo o entendimento desta Corte, os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei nº 9.656/1998 se submetem às normas do CDC para o fim de aferir eventual abusividade.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas.

3. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.

4. No caso, o tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, interpretou o contrato de forma favorável à agravada, sendo inviável a alteração de suas conclusões na via eleita, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 475558 RJ 2014/0037396-3. Orgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Publicação DJe 02/06/2015. Julgamento 26 de Maio de 2015).

Superada a confirmação do dever de indenizar, sujeita-se ao debate quanto ao arbitramento do montante indenizatório.

Levando em consideração que não há critérios pré-estabelecidos para o arbitramento de danos morais por se tratar de caráter subjetivo, cabe ao magistrado em observância a proporcionalidade e razoabilidade, estimar, no caso em comento, um valor justo a título de indenização.

No caso, o autor pleiteia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, contudo,
levando em consideração as circunstancias fáticas do caso em comento, especificamente a conduta do requerido de impor financiamento assistencial indevido como já explanado, entendo que fixar o valor da indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), é justa e proporcional
e se coaduna com as decisões já proferidas por esta Corte de Justiça.

A propósito:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE - PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE APENAS NO PONTO CONCERNENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NO CASO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo, nesse contexto, a cobertura de toda e qualquer taxa (também cirúrgica), incluindo materiais utilizados no plano que incluir internação hospitalar. Inteligência do artigo 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98.

2. No caso em tela, extrai-se dos autos que o recorrido é beneficiário do Plano de Previdência e Assistência do Município de Belém-PABSS e necessitou realizar procedimento cirúrgico de urgência por ter sofrido acidente, com a necessidade de fornecimento de material cirúrgico, conforme documentos médicos acostados.

3. O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém prevê como modalidade básica, aquele em que os procedimentos são cobertos pela entidade, em conformidade com o artigo 39 § 5º, I, “e”, da Lei Municipal nº 7.984/99, a inclusão de internação hospitalar.

4. Logo, havendo previsão legal no plano ofertado pela apelante para internação hospitalar, o regramento no sentido de não ser possível o fornecimento de material cirúrgico não se sustenta. Isso porque, conforme delineado pelo artigo 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98, havendo inclusão no plano a internação dos seus beneficiários, deve a entidade assegurar a estes os materiais necessários para a realização de cirurgia, desde que haja indicação médica para tanto.

5. Danos morais. Comprovação da negativa por parte do apelante da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento do material necessário solicitado pelo médico.

6. O STJ já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento médico cirúrgico é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

7. É prescindível pormenorizar que tais hipóteses, por concentrarem natureza in re ipsa, dispensam demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

8. Quantum indenizatório. Necessidade de observância das peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

9.
Nesse aspecto, surge razoável a fixação dos danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil) reais.

10. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença parcialmente modificada para estabelecer que os juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905). À unanimidade.

(2076990, 2076990, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-08-10)

Frise-se que os Juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905), com incidência a partir do evento danoso, nos termos da súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Restituição de valores

Com relação a restituição dos valores, é válido mencionar que anteriormente era seguido o posicionamento de que a restituição da contribuição recolhida de forma indevida abrangia os últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, conforme consta na sentença.

No entanto, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, realizado na sessão do dia 21.11.2018, assentou dois importantes posicionamentos: o primeiro, consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999. Segundo, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam ex nunc, ou seja, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018, senão vejamos:

EMENTA: ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO - CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. 1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89. 3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias 4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989. 5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal. 6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão ?caráter obrigatório?, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF). 7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmo termos em que o STF vem decidindo. 8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém. 9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, declararam a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO, contida no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/199, modulando os seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão do Plenário, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias de novembro de 2018.

(TJPA, 2018.04877810-49, 198.695, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-21, Publicado em 2018-12-03). (grifo nosso).

Nesse sentido, coleciono recente julgado deste E. Tribunal de Justiça que aplica o entendimento firmado na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRIBUIÇÃO
COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO
PLANO
DE
ASSISTÊNCIA BÁSICA
À
SAÚDE
DO SERVIDOR –
PABSS
. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
RETIDOS À TÍTULO DE
CONTRIBUIÇÃO
AO
PABSS
. AFASTADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 165, DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO APELANTE A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DE FORMA INDEVIDA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA. ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO PELO PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL, NO JULGAMENTO DA ADIN Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. RESTITUIÇÃO DEVIDA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ADIN EM COMENTO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. 1. A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada, determinando que o IPAMB se abstivesse de descontar na folha de pagamento do apelado a
contribuição
para a
assistência
à
saúde
. 2. Apelação. Tese de impossibilidade de
devolução
de
valores
retidos à título de
contribuição
ao
PABSS
. O recolhimento indevido do tributo enseja a sua restituição aos contribuintes, nos termos do art.165, do Código Tributário Nacional. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Remessa Necessária. Magistrado de origem condenou o apelante a restituição das contribuições recolhidas de forma indevida dos últimos 5 anos anteriores à propositura da ação. 5. O referido posicionamento era o entendimento firmado por esta Egrégia Corte Estadual, inclusive em julgados sob a minha relatoria, entretanto, houve alteração do termo a quo pelo Pleno desta Egrégia Corte Estadual, no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000. No referido julgado, realizado na sessão do dia 21.11.2018, restou consignado que a
devolução
dos
valores
retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão (efeito ex nunc), situação que impõe a reformada da sentença. 6. Necessidade de fixação dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público de período posterior à julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária, ainda que por fundamento diverso em relação a correção monetária. 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para consignar que a restituição de qualquer desconto referente à
contribuição
compulsória será devida somente a partir da publicação do julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, devendo ser observado os consectários legais fixados. (2789170, 2789170, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-27).

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, devendo ser observado o entendimento firmado no Pleno deste E. Tribunal de Justiça na ADI nº
0004529-08.2017.8.14.0000.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a quantia fixada a título de danos morais, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

nos termos da fundamentação lançada.

Belém,

27
de
junho
de 20
22
.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/07/2022